Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-23.2017.8.11.0051
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000197-23.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WALPECAS - MAQUINAS AGRICOLAS E FERRAGENS LTDA - ME - CNPJ: 03.663.368/0001-28 (AGRAVADO), VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 384.827.381-00 (AGRAVADO), VALDECI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 304.068.381-00 (AGRAVADO), ADELICIO FERREIRA - CPF: 692.224.879-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível manejada em execução fiscal, negara provimento ao apelo e mantivera a sentença que reconhecera a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, extinguindo parcialmente a execução quanto a essa parcela. O ente público defendeu a constitucionalidade da exação com fundamento no Tema 1.282 da repercussão geral do STF e postulou o prosseguimento da execução fiscal. Sobreveio decisão posterior de sobrestamento do feito, posteriormente afastada diante da tese já firmada pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se, reconhecida a legalidade da taxa, é possível o prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito correspondente, afastando-se a extinção por “baixo valor”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral — RE 1.417.155/RN — reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4.

A cobrança da TACIN encontra respaldo na referibilidade do serviço e na compatibilidade da base de cálculo com a atuação estatal, o que afasta a alegação de violação ao art. 145, § 2º, da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha o entendimento do STF, restabelecendo a exigibilidade da TACIN em casos semelhantes.

6.

O reconhecimento da legalidade da TACIN inviabiliza a extinção da execução com base em “baixo valor”, pois o somatório das Certidões de Dívida Ativa do mesmo devedor supera o limite previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017.

7.

Ainda que o valor fosse inferior ao limite legal, a desistência da execução por pequeno valor constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Juízo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 452 do STJ.

8.

Inexistindo condenação em honorários na origem e diante do retorno dos autos para o prosseguimento da execução, não é cabível, neste momento, a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, conforme fixado no Tema 1.282 da repercussão geral do STF.

2.

O reconhecimento da legalidade da TACIN afasta a extinção parcial da execução fiscal por “baixo valor” e impõe o regular prosseguimento da cobrança do crédito correspondente.

3.

A desistência da execução fiscal por pequeno valor é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível manejada na Execução Fiscal n. 0000197-23.2017.8.11.0051, que manteve o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN pelo Juízo de origem. A execução foi proposta pela Fazenda Pública Estadual em face de WALPEÇAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E FERRAGENS LTDA.–ME e corresponsáveis, para cobrança do crédito representado pela CDA n. 201611909, cujo objeto abrange, entre outras rubricas, Falta de recolhimento da TACIN
,
além de irregularidades de escrituração e omissão de informações, no valor total de R$ 18.735,81, com detalhamento de principal, correção, juros e multas constantes do título executivo e da petição inicial executiva.

Na tramitação em primeiro grau, após tentativas de citação e diligências infrutíferas para localização de corresponsáveis, houve decisão que, além de examinar o pedido de citação por edital, enfrentou o tema do
“baixo valor”
, registrando que a exequente fora instada a se manifestar sobre possível desistência; a Fazenda, por sua vez, afirmou a impossibilidade de adotar tal medida em razão da existência de outras CDAs em nome do mesmo sujeito passivo, as quais, somadas, ultrapassariam o limite de 160 UPFs previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017. Em seguida, o Juízo de origem assentou a inconstitucionalidade da TACIN e pronunciou a extinção parcial da execução nessa parcela, determinando, quanto ao remanescente, a adoção das providências cabíveis. (Id. 278079887).

Em manifestação específica, a Procuradoria-Geral do Estado requereu o prosseguimento da execução justamente sob o argumento de que, reunidas as CDAs do mesmo devedor, o montante global superaria o patamar legal de 160 UPFs, invocando o art. 2º, parágrafo único, da Lei 10.496/2017, razão pela qual não se trataria de hipótese de desistência por “baixo valor”.

Irresignado com a extinção parcial fundada na inconstitucionalidade da TACIN, o Estado interpôs Apelação, em que, preliminarmente, pleiteou o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 da repercussão geral no STF (RE 1.417.155/RN), e, no mérito, defendeu a manutenção da exigibilidade da taxa, com destaque à modulação de efeitos discutida no âmbito local e a precedentes da Corte Suprema sobre modulação, além de sustentar que a solução adotada na origem contrariaria a orientação uniformizadora a ser firmada no Supremo. (Id. 278079887).

A decisão monocrática ora agravada, conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a sentença que extinguira a execução quanto à TACIN, reputando indevida a exação e afastando a pretensão recursal do ente público, com indeferimento do sobrestamento pretendido. (Id. 2885397).

Contra esse
decisum
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno (art. 1.021 do CPC), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão unipessoal por violação ao precedente vinculante do STF no Tema 1.282 da repercussão geral — no qual se firmou a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares —, pugnando, assim, pelo restabelecimento da exigibilidade da TACIN e pelo prosseguimento da execução fiscal. (Id. 290508360).

Registra-se, por fim, que sobreveio decisão posterior determinando o sobrestamento do processo em razão do processamento do Tema 1.282 no Supremo Tribunal Federal, até ulterior deliberação naqueles autos paradigmáticos, o que foi certificado nos autos. 9ID. 294269362).

Recurso tempestivo. Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual. (Id. 291381394).

Após, vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível manejada na Execução Fiscal n. 0000197-23.2017.8.11.0051, negara provimento ao apelo e mantivera a sentença que reconhecera a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

A decisão unipessoal agravada foi proferida em 23/05/2025, conhecendo do recurso e negando-lhe provimento para manter a extinção quanto à TACIN e indeferir o sobrestamento pretendido, decisão da qual, discorda o Ente Público Fiscalização.

A preliminar de sobrestamento deduzida pelo Estado resta prejudicada, pois, embora tenha havido decisão de suspensão do feito para aguardar o desfecho do Tema 1.282/STF (RE 1.417.155/RN), a tese firmada pela Suprema Corte já confere baliza suficiente para o julgamento imediato, impondo-se a conformação do julgado.

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste diante da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante de aplicação imediata às causas pendentes.

Supera-se, pois, a compreensão anterior que, à luz do Tema 16 (RE 643.247/SP, afeto a taxas municipais) e da ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entendê-la relativa a serviço indivisível custeado por impostos; diversamente, o Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a incidência do art. 145, § 2º, da Constituição Federal como óbice à exação.

Nesse sentido tem caminhado

a hodierna Jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação nº 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282.

Em consequência lógica, com o restabelecimento da TACIN, cai a premissa de que o valor remanescente da execução caracteriza baixo valor, a ponto de acarretar a extinção do feito com embasamento nos arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, impondo-se o prosseguimento da execução.

Ademais, ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial é no sentido de que a desistência por pequeno valor constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Juízo, à luz, inclusive, da Súmula 452 do STJ, cabendo à PGE avaliar conveniência e oportunidade à luz da legislação aplicável.

Quanto aos honorários advocatícios, registro que não houve condenação na instância singela; por isso, afasto a incidência da majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC e deixo de proceder a arbitramento nesta sede, especialmente porque o feito retornará à origem para prosseguimento da execução fiscal, ocasião em que o Juízo poderá, no momento processual adequado, deliberar sobre eventual verba sucumbencial, observados os §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC.

Diante desse quadro, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a legalidade da cobrança da TACIN, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282, por via obliqua, dar provimento à apelação manejada pelo Ente Público Fiscalizador, determinando o regular prosseguimento do feito até a satisfação do crédito consubstanciado na CDA nº 201611909, mantidos os demais capítulos não devolvidos, sem condenação em honorários advocatícios nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025